Tribunal: TJDFT
Processo: 0725189-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725189-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARLLEY DIAS DE MELO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Warlley Dias de Melo dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o ente distrital e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe (processo n. 0712315-27.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência para garantir a participação do autor nas demais fases do certame e, caso obtenha aprovação, na reserva de vaga, de acordo com a sua classificação final, até o trânsito em julgado da demanda. Em suas razões recursais (ID 37785966), o agravante aduz que, ao prestar concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de agente da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), foi inicialmente considerado inapto no resultado provisório concernente à fase de “exames biométricos e avaliação médica”, ocasião na qual lhe foram solicitados exames complementares dirigidos à investigação de hipertensão arterial. Explana que apresentou recurso e juntou os laudos médicos solicitados, mas foi considerado inapto no resultado definitivo da aludida fase do concurso público por apresentar macroalbuminúria. Argumenta que está apto para exercer o cargo de agente de polícia, conforme demonstrado pelos documentos coligidos aos autos, mormente atestado de cardiologista, ressaltando que foi aprovado na avaliação médica do certame para provimento de cargos da Polícia Civil do Estado do Paraná. Assinala que a condição incapacitante que lhe foi imputada, além de não ostentar natureza permanente, não se encontra prevista no edital do concurso público, sendo que a alteração no resultado do exame pode ocorrer por diversos motivos, como, por exemplo, elevado consumo de proteínas. Alega que o parecer conclusivo da junta médica não está assinado por todos os profissionais e, de acordo com a Resolução n. 2.299/21 do Conselho Federal de Medicina e com o Código de Ética Médica, a identificação dos médicos é requisito essencial para a validade do documento. Acrescenta que a Portaria n. 6/16, que regulamenta os certames da PCDF, bem como o edital, determina que o parecer conclusivo deve ser emitido por junta médica composta por servidores da instituição e de profissionais contratados pela banca examinadora. Sustenta que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a avaliação de saúde em concurso público é possível desde que haja previsão em lei, os critérios de avaliação e julgamento sejam objetivos e se possibilite o recurso. Discorre que, a despeito da possibilidade de interposição de recurso conforme previsão no edital, quando a banca examinadora motiva a eliminação do candidato somente em momento posterior há óbice à ampla defesa. Narra que “a banca examinadora apontou a incapacidade para hipertensão e problemas cardiológicos, tanto é verdade que nas suas solicitações pediu que o Agravante juntasse ao seu recurso parecer descritivo de cardiologista não de nefrologista”. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal, nos mesmos moldes vindicados na origem. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Extrai-se do item 12.10.2 do Edital n. 1 – PCDF - Agente, de 30 de junho de 2020, instrumento que rege o certame para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de agente da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, previsão acerca das condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo de Agente da PCDF. Dentre o aludido rol, verifica-se no subitem 55 a indicação de “hipertensão arterial” e no subitem 88 “urina com sedimentoscopia e elementos anormais, cilindruria, proteinúria (++), hematúria (++), glicosúria, atentando-se para a proteinúria e hematúria de candidatos de sexo feminino em época menstrual (normal)”. Inicialmente, vislumbra-se que o autor foi considerado temporariamente inapto pela junta médica, ante a presença de pressão arterial elevada, e foram solicitados exames médicos complementares. Em seguida, o candidato apresentou, juntamente ao seu recurso interposto contra decisão que o julgou inapto no resultado provisório, laudo médico de cardiologista (ID 37785991, p. 200), no qual consta que “o paciente não apresenta doença cardiológica manifesta e encontra-se apto a exercer o cargo de agende da Polícia Civil-DF”. Entretanto, verifica-se do mesmo laudo que o médico atesta que “o paciente não é portador de hipertensão arterial porém apresenta macroalbuminúria de etiologia à esclarecer e inicio IECA para redução de tal proteinúria e encaminho ao nefrologista para seguimento e tratamento”. Diante de tal quadro, a banca examinadora considerou o candidato inapto no resultado definitivo da fase do concurso público, apresentando a seguinte justificativa: O(a) candidato(a) apresentou Proteinúria de 24h no valor de 468mg/24h, e parecer de cardiologista descrevendo que o candidato não é portador de hipertensão arterial, porém apresenta macroalbuminúria à esclarecer. Refere ter iniciado IECA para redução da lesão renal e encaminhado o candidato ao nefrologista para seguimento e tratamento. A junta médica comunica ainda que esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1e 12.10.2, número 88 do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica. Dr Alexandre Anderson de Sousa Munhoz Soares CRM/DF 19454 Nessa perspectiva, afigura-se que a justificativa apresentada de forma fundamentada se encontra respaldada em expressa previsão editalícia quanto à condição incapacitante para o exercício do cargo, sendo que não se evidencia, em um juízo de cognição sumária, que o agravante não possui o quadro clínico atestado pelo médico cardiologista, exsurgindo necessária dilação probatória. Ressalta-se que não consta dos autos que houve sequer impugnação quanto à previsão do edital concernente à condição incapacitante do item 12.10.2 subitem 88 e, ao prestar o concurso público, os candidatos e a Administração Pública se vinculam aos termos delineados no instrumento que baliza o certame, especialmente para garantir a isonomia. Assinala-se que, a despeito de a junta médica não constatar a reportada condição anteriormente, inexiste óbice, em uma análise prévia, quanto à utilização do laudo médico juntado pelo próprio candidato para fins de subsunção da condição declinada pelo profissional particular à previsão indicada no edital do certame. Além disso, frise-se que a indicação do nome de apenas um especialista na justificativa apresentada ao candidato não possui, de plano, o condão de inquinar o ato de nulidade, pois tal aspecto não significa, de forma incontroversa, que a avaliação não tenha sido realizada por junta médica. Logo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada, cabendo melhor análise após o devido contraditório. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora